Tribunal: STF
Processo: RHC 66342
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' IDENTICO IMPETRADO POR TRES VEZES, NO MESMO DIA,
PELOS MESMOS ADVOGADOS, EM FAVOR DO MESMO PACIENTE, PERANTE O MESMO
TRIBUNAL (TACRIM-SP), DISTRIBUIDOS A CÂMARAS DIFERENTES, TODOS
DENEGADOS.
CONFIRMAÇÃO DA PRIMEIRA DENEGAÇÃO, EM GRAU DE RHC, PELO S.T.F.
RECURSOS, POR ISSO MESMO, PREJUDICADOS, QUANTO A 2A. E 3A.
DENEGAÇÕES.
REMESSA DE COPIAS DE PECAS A O.A.B. PARA EXAME DE ASPECTOS ETICOS,
NO ÂMBITO DISCIPLINAR.